Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-90.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701809-90.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A APELADO: FABIO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PITE S/A contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de FÁBIO DIAS DA SILVA. O apelante requereu a redesignação de sessão de julgamento para composição das partes. O processo foi retirado de pauta. O apelante apresentou acordo e requereu sua homologação. O apelado manifestou-se pela homologação do acordo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. JULGO PREJUDICADA a apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 02 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator